Tribunal: TJMT
Processo: 1019512-95.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019512-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO PATROCINIO MARIA MAGALHAES - CPF: 053.971.736-30 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (EMBARGANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo executado em face de acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento e manteve a rejeição de Exceção de Pré-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO RODRIGUES ALVES contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABUSIVIDADE DE JUROS. QUESTÃO JÁ ANALISADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial baseada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as matérias suscitadas pelo agravante são passíveis de conhecimento em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental que o executado pode opor a qualquer tempo, desde que vise a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo por meio de prova documental pré-constituída, independentemente de prévia garantia do juízo.

Matérias que demandam análise técnica de cláusulas contratuais, índices aplicados e classificação do produtor rural não podem ser conhecidas em exceção de pré-executividade, por exigirem dilação probatória incompatível com a via eleita.

A tentativa de rediscutir matérias já decididas em embargos à execução transitados em julgado esbarra no instituto da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

O embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao rejeitar a tese de nulidade absoluta do contrato por erro essencial e impossibilidade do objeto, sob o argumento de necessidade de dilação probatória.

Assevera que a nulidade seria demonstrável por prova documental pré-constituída, decorrendo de questão puramente de direito, aferível pelo simples cotejo entre a classificação do devedor como "pequeno produtor rural" (com receita bruta anual limitada a R$ 415.000,00, conforme Manual de Crédito Rural) e o valor do empréstimo concedido (R$ 500.000,00), o que configuraria a impossibilidade do objeto (arts. 104, II, e 166, II, do Código Civil).

Afirma que o acórdão foi contraditório ao considerar que a juntada de parecer técnico reforçaria a necessidade de perícia, quando, na verdade, o documento visava apenas corroborar uma conclusão jurídica extraída de fatos já documentados.

Argumenta que o julgado se omitiu ao não distinguir as abusividades contratuais genéricas, sujeitas à preclusão e à Súmula 381 do STJ, das nulidades absolutas por violação a normas de ordem pública do crédito rural, como a aplicação de taxa de juros (9,5% a.a.) superior à máxima permitida pelo Plano Safra 2017/2018 para o Pronamp (7,5% a.a.) e a capitalização diária de juros em desacordo com o contrato e o Decreto-Lei nº 167/67.

Sustenta que a coisa julgada formada nos Embargos à Execução nº 1005736-29.2019.8.11.0003 não alcançaria as nulidades absolutas, que são insanáveis e cognoscíveis a qualquer tempo.

Alega, ainda, omissão do acórdão quanto à apropriação indevida de R$15.181,22 da conta do
de cujus
após seu falecimento, defendendo que o extrato bancário e a certidão de óbito seriam provas documentais suficientes para, em cognição sumária, inferir a ilicitude do débito, tornando a matéria passível de análise na via da exceção de pré-executividade.

Por fim, prequestiona expressamente os arts. 1022, I e II, 489, § 1º, do CPC; arts. 104, II, 166, II, e 884 do Código Civil; arts. 93, IX, e 187 da Constituição Federal; a Lei nº 4.829/65, o Decreto-Lei nº 167/67, o Manual de Crédito Rural e as Súmulas 381 e 393 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para, reformando o acórdão, acolher a Exceção de Pré-Executividade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

O embargante articula sua insurgência em três eixos centrais, alegando a existência de omissões e contradição no acórdão. Analiso, de forma individualizada, cada um dos pontos levantados.

O primeiro vício apontado refere-se à suposta omissão e contradição do acórdão ao manter a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir a nulidade do contrato por erro essencial e impossibilidade do objeto.

Contudo, o aresto enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara e fundamentada que a análise da alegada nulidade não se esgota na mera comparação aritmética de valores. A decisão colegiada foi precisa ao destacar que a aferição da validade do negócio jurídico, no caso concreto, "demanda análise aprofundada das condições econômicas do produtor à época da contratação, da política de crédito rural vigente e da adequação do valor do empréstimo à capacidade financeira do mutuário".

Confira o trecho pertinente:

“(...) o caso em exame, verifico que as matérias deduzidas pelo agravante, em sua grande maioria, dependem de dilação probatória, especialmente por envolverem análise técnica de cláusulas contratuais, índices aplicados e classificação do produtor rural segundo o Manual de Crédito Rural.

A própria juntada de parecer técnico contábil pelo agravante reforça que se trata de controvérsia que demanda exame pericial e análise aprofundada, incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade, uma vez que o fato de o agravante ter apresentado laudo técnico evidencia a complexidade da questão, que exige conhecimentos especializados para sua adequada apreciação.

Quanto à alegação de nulidade absoluta do contrato por erro essencial na classificação do produtor rural e impossibilidade do objeto, observo que tal matéria demanda análise aprofundada das condições econômicas do produtor à época da contratação, da política de crédito rural vigente e da adequação do valor do empréstimo à capacidade financeira do mutuário. Essas questões não podem ser verificadas de plano, exigindo instrução probatória específica.

O agravante sustenta que o mutuário foi classificado como pequeno produtor rural, com receita bruta anual de até R$ 415.000,00, mas contratou empréstimo de R$ 500.000,00 para quitação em parcela única em apenas um ano. Contudo, a simples comparação entre esses valores não é suficiente para concluir pela nulidade do contrato, sendo necessário avaliar outros fatores, como patrimônio total, outras fontes de renda, histórico de crédito, garantias oferecidas, entre outros elementos que não podem ser aferidos no estreito âmbito da exceção de pré-executividade. (...)”

Da mesma forma, ao mencionar que "
a própria juntada de parecer técnico contábil pelo agravante reforça que se trata de controvérsia que demanda exame pericial
", o acórdão não incorreu em contradição. Pelo contrário, utilizou um elemento fático – a iniciativa da própria parte em produzir prova técnica unilateral – para corroborar a conclusão jurídica de que a matéria não é de simples deslinde e não prescinde de dilação probatória. A necessidade de um parecer técnico para sustentar a tese é, em si, indicativo de que a questão não se resolve apenas pela leitura dos documentos anexados, sendo incompatível com a prova pré-constituída exigida para a via estreita da exceção de pré-executividade.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não diferenciar as "abusividades" contratuais, já cobertas pela coisa julgada nos autos dos Embargos à Execução nº 1005736-29.2019.8.11.0003, das "nulidades absolutas" decorrentes da violação de normas de ordem pública do crédito rural (taxa de juros e capitalização).

Quanto a esse ponto, este Colegiado foi explícito ao reconhecer que as alegações atinentes à "capitalização de juros, juros remuneratórios, comissão de permanência, pagamento alegado e excesso na execução" já foram objeto de análise e decisão definitiva, acobertadas pelo manto da coisa julgada. A tentativa do embargante de reclassificar tais matérias, antes discutidas em Embargos à Execução, para a categoria de "nulidades absolutas" representa uma indevida tentativa de reabrir a discussão de mérito já exaurida, o que é vedado.

Por fim, o embargante aponta omissão no que tange à alegação de apropriação indevida de valores da conta do
de cujus
após seu falecimento.

Novamente, sem razão. O
decisum
foi claro ao pontuar a necessidade de se "
dilação probatória para verificar a regularidade da operação, a existência de autorização contratual para débito automático, a destinação do desconto, entre outros elementos que não podem ser aferidos de plano, razão pela qual eventual desconto indevido deverá ser discutido em ação própria
".

No que concerne ao prequestionamento, é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que formaram seu convencimento.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025